Tribunal: TJDFT
Processo: 0730792-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA CNH. MEDIDAS ATÍPICAS. DESPROPORCIONALIDADE. INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PROVIDÊNCIA QUE NÃO DEPENDE DE ORDEM JUDICIAL.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão de indeferimento do pedido de suspensão da carteira nacional de habilitação da parte executada.
2. O artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil não pode ser utilizado de forma arbitrária, de modo a ultrapassar os limites constitucionais. Nas hipóteses de decisão judicial com carga discricionária, o magistrado deverá proceder procurando observar, na aplicação das regras processuais, os respectivos princípios norteadores do Direito.
3. In casu, o requerimento para suspender a licença da executada para dirigir, a despeito da recalcitrância quanto ao adimplemento da obrigação, viola os princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência, porquanto tais medidas são inadequadas ao desiderato buscado pelos credores, além de ter o potencial de comprometer o direito de ir e vir da parte e afrontar o princípio da dignidade da pessoa humana.
4. A solicitação de inscrição dos executados no rol dos maus pagadores não é providência que dependa exclusivamente de ordem judicial, já que o próprio credor poderá fazê-lo.
5. Recurso conhecido e desprovido.